Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-39.2017.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001154-39.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT (RECORRENTE), ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR - CPF: 021.282.031-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal Temporária

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1001154-39.2017.8.11.0008 – Juizado Especial Cível de Barra do Bugres – MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT E OUTROS.

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO COMO PARTE AUTORA – SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO – INTERESSE DIFUSO E COLETIVO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZO FAZENDÁRIO COMUM AO JUIZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO ESPECIAL – ARTIGO 2o, §2, INCISO I C/C ARTIGO 5o, INCISO I DA LEI 12.153/2009 – NECESSIDADE DE SUCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se inclui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, inteligência do art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que, no bojo de ação civil pública manejada pelo Ministério Público estadual, condenou o CONDENAR o Município Requerido a se abster de nomear pessoas que sejam parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau ou por afinidade que possua parentesco com a autoridade nomeante, nos exatos termos da Súmula Vinculante n. 13 do STF, sob pena de multa pessoal que estabeleço em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízos de outras sanções de natureza penal e administrativa, resolvendo, assim o mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.

2. Mérito.

2.1. Afirma que a não configuração de nepotismo do Secretário Municipal de Saúde do Município de Porto Estrela.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de incompetência jurisdicional.

Acolho a preliminar em referência, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a demanda judicial debatida entre as partes litigantes se trata de uma ação civil pública, tendo como parte autora o Ministério Público Estadual e réus, o Município recorrente e Aluirson Figueiredo Neto Júnior, tratando de suposta pratica de nepotismo em razão da nomeação deste último ao cargo de Assessor de Recursos Humanos, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sendo sobrinho da Vice-Prefeita Municipal, à época da propositura da ACP.

Registro, ainda, que, inicialmente, a demanda judicial foi proposta perante a Vara Jurisdicional Fazendária Comum, porém, houve o declínio da competência para o Juízo Especial Fazendário monocrático, de onde provém a r. sentença fustigada.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, a incompetência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública se mostra evidente, pois no caso registrado nos autos, vê-se que a parte autora (Ministério Público) não se encaixa no rol dos legitimados a propor demanda judicial no Sistema do Juizado Especial Fazendário, conforme estatui o art. 5.o, inc. I, da Lei n.o 12.153/09, assim escrito:

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

Esse mesmo Diploma Legal traz, em seu art. 2.o, parágrafo 2.o, inc. I, clara exclusão da competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, em causas que versem sobre interesse difusos e coletivos, senão vejamos:

Art. 2
o
...

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

Desse modo, e levando-se em consideração que, no caso registrado nos autos, o Ministério Público não está a atuar em defesa de interesse de incapaz ou hipossuficiente (substituto processual em defesa de interesse individual), reafirmo que a incompetência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário Singular se caracteriza.

Assim é da recente jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS – INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – VEDAÇÃO NA LEI No 12.153/2009 ( ARTIGO 2o, § 1o, INCISO I, ) - DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE - EXAMES LABORATORIAS DE BIOPSIA - AUSÊNCIA DO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MÉDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA PACTUADA E INTEGRADA (PPI) - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Turma Recursal do Juizado Especial não compete processar e julgar recurso que envolve a tutela de direitos coletivos, como o fornecimento de exames de biopsia - no município de Cáceres aos usuários do SUS, independentemente do valor da causa, ante o que dispõe o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

A saúde é direito fundamental à vida (art. art. 5o, caput, CF) e incumbe aos entes federados concretizá-la (arts. 196 e 197 da CF).

A disponibilização de exames laboratoriais de biopsia é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por meio da rede hospitalar conveniada e/ou credenciada, conforme Programa Pactuada e Integrada (PPI) firmado com os municípios.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001030-28.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

O entendimento jurisprudencial nacional caminha nesse mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES DIFUSOS - ABSTENÇÃO DE FIRMAR NOVOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - PROJEÇÃO SOBRE TODA A COLETIVIDADE - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 1o, I, DA LEI No 12.153/09 - CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARBACENA. 1. Nos termos da Lei no 12.153/09, art. 2o, § 1o, I, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 2. No caso concreto, a pretensão do Ministério Público é atuar na defesa de interesse difuso, visto que o objeto da ação civil pública projeta-se sobre toda a coletividade, indistintamente, tanto os contratados como aqueles potenciais candidatos a um futuro certame; logo, afasta-se a competência do Juizado Especial Cível. 3. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barbacena.

(TJ-MG - CC: 10000160363610000 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de acolher a preliminar de incompetência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública prolator do decisum guerreado e, levando-se em consideração que a demanda judicial em referência deriva do declínio da competência da Vara Fazendária Comum, proponho a suscitação do conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça, a fim de deliberar sobre o incidente ora proposto.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022